Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715209-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEYDE NOGUEIRA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado nas petições de IDs 58080270 e 58262049, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido na decisão de ID 58140987. Caso não concorde com a conclusão adotada no referido decisum, deve a parte Agravante interpor o recurso cabível. Aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento do preparo, conforme determinação da decisão de ID 58140987. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator